Tribunal: TJMT
Processo: 0000982-55.2015.8.11.0018
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 793 E 1.002, DO STF E TEMA 1.313, DO STJ. ARTIGO 87, § 2°, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo Município de Juara, MT, contra decisão monocrática que, em juízo de retratação decorrente do julgamento do Tema 1.002, do Supremo Tribunal Federal, deu provimento à apelação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para condenar solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Juara, MT, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 2.000,00, em ação de obrigação de fazer ajuizada para assegurar a realização de consultas, exames, tratamentos e procedimento cirúrgico em favor da parte autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, em ação de saúde ajuizada contra Estado e Município, é possível afastar a condenação solidária dos entes federativos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n.° 793, da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas relacionadas ao direito à saúde, permitindo ao autor demandar qualquer deles isolada ou conjuntamente.
4. A sentença reconhece a obrigação solidária do Estado de Mato Grosso e do Município de Juara, MT, para fornecer o tratamento médico necessário à parte autora, sem que tenha havido insurgência dos réus quanto a essa solidariedade na obrigação principal.
5. O princípio da causalidade orienta a distribuição dos ônus sucumbenciais, impondo o pagamento das despesas processuais e honorários à parte que deu causa à propositura da demanda.
6. Nos termos do art. 87, § 2°, do Código de Processo Civil, inexistindo distribuição expressa da responsabilidade entre os litisconsortes vencidos, estes respondem solidariamente pelas despesas processuais e honorários advocatícios, não havendo que se falar em distribuição proporcional.
7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece que a solidariedade entre os entes federativos nas demandas de saúde também abrange os honorários advocatícios sucumbenciais, sendo incabível direcionar a obrigação exclusivamente a um dos entes quando ambos figuram como vencidos na demanda.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno não provido.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde abrange também o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 2. A ausência de distribuição expressa da responsabilidade entre os litisconsortes vencidos implica condenação solidária ao pagamento das despesas processuais e honorários, nos termos do art. 87, § 2°, do CPC".
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, II, e 196; CPC, arts. 85 e 87.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux; STF, Tema 1.002; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313; TJMT, AgInt n. 1001544-19.2024.8.11.0087, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 02.12.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
0000982-55.2015.8.11.0018

CLASSE:

AGRAVO REGIMENTAL
(
206
)

ASSUNTO:
[
OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER
]

RELATOR
A
:

EXM
A
. SR
A
.

DES
A
.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES.DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
]

PARTE(S):

[
LIBORIO NEREU DALPIAZ - CPF: 321.138.039-68 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVANTE), LIBORIO NEREU DALPIAZ - CPF: 321.138.039-68 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA RELATORA EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 4o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO)
.”

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 793 E 1.002, DO STF E TEMA 1.313, DO STJ. ARTIGO 87, § 2°, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Juara, MT, contra decisão monocrática que, em juízo de retratação decorrente do julgamento do Tema 1.002, do Supremo Tribunal Federal, deu provimento à apelação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para condenar solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Juara, MT, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 2.000,00, em ação de obrigação de fazer ajuizada para assegurar a realização de consultas, exames, tratamentos e procedimento cirúrgico em favor da parte autora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se, em ação de saúde ajuizada contra Estado e Município, é possível afastar a condenação solidária dos entes federativos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema
n.°
793, da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas relacionadas ao direito à saúde, permitindo ao autor demandar qualquer deles isolada ou conjuntamente.

A sentença reconhece a obrigação solidária do Estado de Mato Grosso e do Município de Juara, MT, para fornecer o tratamento médico necessário à parte autora, sem que tenha havido insurgência dos réus quanto a essa solidariedade na obrigação principal.

O princípio da causalidade orienta a distribuição dos ônus sucumbenciais, impondo o pagamento das despesas processuais e honorários à parte que deu causa à propositura da demanda.

Nos termos do art. 87, § 2°, do Código de Processo Civil, inexistindo distribuição expressa da responsabilidade entre os litisconsortes vencidos, estes respondem solidariamente pelas despesas processuais e honorários advocatícios, não havendo que se falar em distribuição proporcional.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece que a solidariedade entre os entes federativos nas demandas de saúde também abrange os honorários advocatícios sucumbenciais, sendo incabível direcionar a obrigação exclusivamente a um dos entes quando ambos figuram como vencidos na demanda.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde abrange também o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 2. A ausência de distribuição expressa da responsabilidade entre os litisconsortes vencidos implica condenação solidária ao pagamento das despesas processuais e honorários, nos termos do art. 87, § 2°, do CPC".

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 23, II, e 196; CPC,
arts
. 85 e 87.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux; STF, Tema 1.002; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313; TJMT,
AgInt
n. 1001544-19.2024.8.11.0087, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 02.12.2025.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

(
RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUARA, MT
contra a decisão monocrática proferida nos autos de
n.°
0000982-55.2015.811.0018, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela D
EFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para condenar o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE JUARA, MT
solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos seguintes termos (ID. 332298429):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
REAPRECIAÇÃO do RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no artigo 1.030, inciso II, do CPC, devolveu os autos a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para possível juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Extraordinário, aparentemente, contrariar a tese fixada no Tema n.o 1.002, do STF.

Do exame do processado, verifica-se que a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID. 1993645) contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Alexandre Sócrates Mendes, nos autos de
n.°
0000982--55.2015.811.0018, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Juara, MT, que julgou procedente o pedido inicial, “OBRIGANDO O ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE JUARA, solidariamente, que providenciem ao requerente LIBÓRIO NEREU DALPIAZ a realização de consultas, exames, tratamentos, medicação necessária, conforme prescrição médica ulterior e, o devido encaminhamento para procedimento cirúrgico com médico ESPECIALISTA”, deixando, contudo, de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais (ID. 1993443).

Remetidos os autos à instância recursal, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, negou provimento recurso, consoante acórdão, assim, ementado (ID. 8451610):

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CONSULTA, EXAMES, CIRURGIA E OUTROS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS (EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014) –PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

Na sequência, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ID. 9420971) e, com a distribuição dos autos à Vice-Presidência, a Excelentíssima Desembargadora Maria Erotides Kneip determinou o sobrestamento do trâmite do recurso extraordinário até o julgamento do Tema
n.°
1.002, de repercussão geral (ID. 17225450).

Em 24.08.2023, foi deliberada a devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercer o juízo de conformidade/retratação (ID. 179296673).

Posteriormente, na data de 12.01.2024, determinou-se a suspensão do processo até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
n.°
1023732-44.2022.811.0000 (196477156).

Diante do julgamento dos embargos de declaração opostos nos recursos especiais
n.°
2166690/RN e
n.°
2169102/AL, retornaram os autos conclusos, conforme certidão de ID. 331798356.

É o relatório do necessário.

DECIDO
.

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Ademais, sabe-se que a apreciação do recurso de forma monocrática é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante a Súmula
n.°
568, do Superior Tribunal de Justiça.

Como relatado, interposto
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(ID. 9420971), a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara, para fins de juízo de retratação, em virtude do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 1.140.005/RJ, com repercussão geral (Tema n.o 1.002).

De proêmio, rememora-se que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em consonância com a do Superior Tribunal de Justiça, havia firmado entendimento de que os honorários advocatícios
não

eram devidos à Defensoria Pública Estadual, quando ela atuasse contra qualquer pessoa jurídica de direito público.

De outro lado, no dia
26.06.2023
, em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros, confira-se:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais
nos
45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.
6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das
seguinte teses
de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).(grifo nosso).

Em decorrência deste julgamento, a Súmula 421, do Superior Tribunal de Justiça foi cancelada em abril de 2024, deixando de produzir qualquer efeito no ordenamento jurídico, bem como superado o argumento baseado na Emenda Constitucional n.o 80/2014.

Portanto, é devida a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Sobre o arbitramento da verba honorária, como já mencionado, a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento do IRDR n.o 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7), fixou a tese no sentido de que: “a pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2o e § 3o, art. 85, do Código de Processo Civil”.

O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Especial (REsp) n.o 2.167.744/MT, admitido pela Vice-Presidência em 29.08.2024 (ID. 235765198 – proc. n.o 1023732-44.2022.8.11.0000).

Todavia, em maio de 2025, o Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos para sobrestamento até o julgamento do Tema 1313 (REsp 2.169.102/AL; REsp 2.166.690/RN).

Em
16.06.2025
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, firmou orientação que: “nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC” (STJ – REsp 2.169.102/AL e REsp 2166690/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
11.06.2025
, DJEN de 16.06.2025).

Destaca-se, ainda, que o v. acórdão determinou a suspensão apenas dos processos individuais ou coletivos que tratem da mesma controvérsia jurídica, desde que: (i) tenha havido a interposição de Recurso Especial ou de Agravo em Recurso Especial na segunda instância, ou (
ii
) os autos estejam em tramitação no próprio Superior Tribunal de Justiça
, situação que não se amolda ao presente feito.

Ademais, conforme a jurisprudência da Corte Superior “(...) interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR,
a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, entretanto, aguardar o trânsito em julgado
(...), pois o julgamento do REsp ou RE contra acórdão de IRDR é impugnável apenas por embargos de declaração, os quais, como visto, não impedem a imediata aplicação da tese firmada.” (STJ – REsp 1.869.867-SC, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20.04.2021,
DJe
03.05.2021).

Desse modo, conclui-se que “O sobrestamento não se impõe, pois o STJ, no julgamento do REsp 2.169.102/AL (Tema 1313), fixou tese vinculante acerca da forma de fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde, superando a discussão no âmbito do IRDR” (TJMT – Apelação
Civel
n.o 1026925-51.2024.8.11.0015, Relator Des. MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09.09.2025, DJE 09.09.2025).

Isso porque, nos termos do art. 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil, a publicação do acórdão paradigma autoriza o imediato prosseguimento dos processos suspensos, tanto em primeira quanto em segunda instância, para aplicação da tese firmada.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO ESTIPULANTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE.

1. O art. 1 .040, III, do CPC/2015, estabelece que os processos suspensos devem retomar o curso para julgamento e aplicação da tese firmada a partir da publicação do acórdão paradigma e
o mesmo
prevê o art. 256-R, I, do RISTJ, para os recursos distribuídos no STJ e não devolvidos à origem.

2. A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (
EDcl
nos
EREsp

n .
1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).

3. Agravo interno nos embargos de divergência não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EREsp
1842390 SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30.05.2023,
Dje
02.06.2023).

Outrossim, cabe reforçar que a tese estabelecida pelo STJ caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, CPC.

No que se refere à forma de apuração e ao montante da verba honorária, deve-se observar a tese vinculante firmada no julgamento do recurso repetitivo pelo STJ, que determinou a fixação da verba por apreciação equitativa nas ações de obrigação de fazer relacionadas à saúde pública, afastando o critério de cálculo com base no valor da causa ou no proveito econômico obtido.

As Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal têm arbitrado, por equidade, honorários em demandas de saúde pública, como demonstram os seguintes precedentes:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1313/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, mas condenou o ente público ao custeio de procedimento cirúrgico em favor do autor e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, II, do CPC.

2. O recurso visa ao arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, afastando-se a base de cálculo pelo valor da causa, e, subsidiariamente, à suspensão do processo em razão do IRDR 7 e do Tema 1255/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, nas demandas envolvendo obrigação de fazer em matéria de saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa ou com base no valor da causa, e se há fundamento para o sobrestamento do feito em razão de incidente de resolução de demandas repetitivas ou repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Com a publicação do acórdão do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1313, restou definida a tese de que, nas demandas de saúde pública contra o Poder Público, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

5. A controvérsia relativa ao sobrestamento não subsiste,
pois
a tese foi firmada em julgamento de repetitivo, afastando a necessidade de suspensão do feito.

6. O arbitramento dos honorários deve considerar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC: grau de zelo, local de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido. A jurisprudência do Tribunal fixa parâmetros por equidade, com valores progressivamente atualizados.

7. No caso concreto, revela-se razoável a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00, em atenção ao tempo de tramitação, trabalho desenvolvido e relevância da demanda de saúde pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Tese de julgamento: “Em demandas que objetivam obrigação de fazer em matéria de saúde pública, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa”.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, II, e 8o-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313; TJMT, APC no 1002297-86.2018.8.11.0086, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.07.2020; TJMT, APC no 1029085-78.2018.8.11.0041, Rel. Juiz Convocado Alexandre Elias Filho, j. 16.03.2021; TJMT, APC no 0003949-92.2017.8.11.0086, Rel. Juiz Convocado Edson Dias Reis, j. 02.05.2023; TJMT, APL no 1003293-64.2022.8.11.0015, Rel.
Desa .
Maria Aparecida Ribeiro, j. 12.06.2023; TJMT, AI no 1022653-93.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 26.02.2024.

(N.U 1025727-76.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 07/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de cirurgia de tratamento cirúrgico de luxação/fratura-luxação
acrômio-clavicular
ao autor, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentuais sobre o proveito econômico obtido.

2. O recurso visa exclusivamente à reforma da decisão quanto aos honorários advocatícios, pleiteando sua fixação por apreciação equitativa, considerando o caráter inestimável do direito à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se, nas ações que pleiteiam do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base em percentuais sobre o proveito econômico ou por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou a tese de que "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC".

5. Nas ações que envolvem o direito à saúde, o bem jurídico tutelado - a vida e a saúde - possui natureza inestimável, não sendo possível mensurar economicamente o proveito obtido pela parte autora.

6. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de autorizar o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico.

7. Para a fixação equitativa dos honorários, devem ser considerados os requisitos do § 2o do art. 85 do CPC: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

9. Tese: Em demandas que objetivam a satisfação do direito à saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, considerando o caráter inestimável do bem jurídico tutelado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313; (...)"(N.U 1025727-76.2024.8 .11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/2025)”.

(N.U 1006767-38.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 03/10/2025,
Publicado
no DJE 03/10/2025).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA (ALTO CUSTO) COM SENSOR DE GLICOSE. PACIENTE ADOLESCENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO I. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO CONVENCIONAL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por adolescente representada por sua genitora contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de sistema de infusão contínua de insulina com sensor de glicose, sob o fundamento de ausência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento e da ineficácia das opções terapêuticas disponíveis no SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ para o fornecimento de tratamento não padronizado pelo SUS; e (
ii
) definir se o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, diante do custo do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, previsto nos artigos 6o e 196 da CF/1988, possui eficácia plena e impõe ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

4. A proteção integral à criança e ao adolescente, nos termos do art. 227 da CF/1988, reforça o dever estatal de assegurar tratamento adequado e eficaz diante de situação clínica grave e comprovada.

5. O conjunto probatório demonstra a imprescindibilidade do tratamento com bomba de insulina associada a sensor de glicose, com laudos médicos que evidenciam a ineficácia das terapias ofertadas pelo SUS, o agravamento do quadro clínico e o risco de complicações severas.

6. Preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ: (i) ineficácia das terapias padronizadas; (
ii
) inexistência de recursos financeiros da paciente para custeio do tratamento; e (
iii
) registro do equipamento na Anvisa.

7. Conforme entendimento firmado no Tema 793 do STF, os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas ações de saúde, sendo possível direcionar o cumprimento da obrigação ao ente mais apto à execução, no caso, o Estado de Mato Grosso, por se tratar de insumo de elevado custo.

8. A fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde deve observar o critério da apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ, considerando a relevância do direito tutelado e a complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento de bomba de insulina com sensor de glicose é obrigação do Estado quando comprovada a ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo SUS, a imprescindibilidade do tratamento prescrito e a hipossuficiência do paciente.

2. Os entes federativos respondem solidariamente pelas obrigações de saúde, sendo possível direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável conforme a complexidade e o custo do tratamento.

3. Os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando a natureza da causa, a complexidade da demanda e o trabalho realizado pelo advogado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6o, 23, II, 196 e 227; CPC,
arts
. 85, §8o, e 926-927; Lei n. 8.080/1990, art. 2o, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106), j. 25.04.2018; STJ, REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema 1.313), j. 11.06.2025; STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; TJMT, AC n. 1035871-56.2021.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.09.2023”.

(N.U 1001961-83.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 30/09/2025,
Publicado
no DJE 30/09/2025).

Ponderando os critérios do art. 85, § 2.o, do CPC, o grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo de tramitação, arbitra-se a verba honorária sucumbencial em
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
quantia que remunera de forma justa o serviço prestado e se alinha aos parâmetros uniformemente adotados por esta Corte.

Diante do exposto, em juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
REVEJO o entendimento anteriormente adotado por esta Corte Estadual, para acompanhar a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.002, bem como a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313,
reconhecendo a possibilidade de condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Assim,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 1993645), para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE JUARA, MT solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
nos termos do art. 85, § 8.o, do CPC.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a impossibilidade de condenação solidária ao pagamento de honorários advocatícios, afirmando que o artigo 87, do CPC, é expresso ao estabelecer que, havendo pluralidade de vencidos, o ônus
da
sucumbência deve ser proporcionalmente distribuído, ressalvada apenas a hipótese de litisconsórcio unitário, o que não se verifica no caso.

Apregoa que a parte agravante e o Estado figuram no polo passivo por razões distintas, de modo que não há identidade absoluta de condutas, competências ou obrigações que autorize a imposição automática da solidariedade na condenação honorária.

Salienta, ademais, que eventual discussão acerca da responsabilidade material administrativa não se confunde com o regime jurídico da sucumbência processual, ainda que se admita, em tese, alguma forma de responsabilidade concorrente no mérito da demanda.

Afirma que a parte agravante não se opõe à condenação em honorários, mas tão somente à forma solidária com que foi imposta, requerendo que a obrigação seja rateada de forma proporcional entre os entes públicos vencidos.

Por essa razão, requer “
o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática, afastando-se a condenação solidária ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-a, se for o caso, de forma proporcional nos termos do art. 87 do Código de Processo Civil
” (ID. 340438852).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do agravo, com a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais, a ser dividida de forma igualitária entre os entes públicos, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada réu (ID. 341450858).

Por sua vez,
LIBÓRIO NEREU DALPIAZ
, nas contrarrazões, defende a solidariedade dos entes demandados como imperativo constitucional, afirmando a inaplicabilidade do artigo 87, do CPC, ao caso dos autos, pois implicaria em fragmentação da responsabilidade. Além disso, justifica que o direito de regresso está devidamente preservado, razão pela qual postula pelo não provimento do recurso (ID. 352418860).

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo MUNICÍPIO DE JUARA, MT contra a decisão monocrática proferida nos autos de
n.°
0000982-55.2015.811.0018, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE JUARA, MT solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Extrai-se do processado que a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID. 1993645) contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Alexandre Sócrates Mendes, nos autos de
n.°
0000982--55.2015.811.0018, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Juara, MT, que julgou procedente o pedido inicial, “
OBRIGANDO O ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE JUARA, solidariamente, que providenciem ao requerente LIBÓRIO NEREU DALPIAZ a realização de consultas, exames, tratamentos, medicação necessária, conforme prescrição médica ulterior e, o devido encaminhamento para procedimento cirúrgico com médico ESPECIALISTA
”, deixando, contudo, de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais (ID. 1993443).

Remetidos os autos à instância recursal, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, negou provimento recurso (ID. 8451610), acórdão contra o qual a parte agravada interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ID, 9420971), cujo juízo de admissibilidade foi sobrestado até o julgamento do Tema
n.°
1.002, do STF (ID. 17225450).

Após o julgamento do referido tema, foi deliberada a devolução dos autos a Câmara julgadora para exercer o juízo de conformidade/retratação, por meio do qual, na decisão monocrática, o entendimento anteriormente adotado foi revisto para acompanhar a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema
n.°
1.002, bem como a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema
n.°
1.313, para condenar os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios.

O cerne da controvérsia, neste regimental, repousa na insatisfação do MUNICÍPIO DE JUARA, MT, especificamente, quanto à solidariedade estabelecida para o pagamento da verba de sucumbência.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais,

De proêmio, cabe destacar que a questão central do presente recurso diz respeito à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios em ação que versa sobre o direito à saúde, na qual foram demandados conjuntamente o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE JUARA, MT.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema
n.°
793, de Repercussão Geral (RE 855.178-SE), firmou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que qualquer dos entes federativos pode ser demandado, isolada ou conjuntamente, nas ações que visam à efetivação do direito à saúde, sendo legítima a opção do autor por incluir no polo passivo aqueles que entender responsáveis pela prestação do serviço.

No pressuposto fático, infere-se que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE JUARA, MT, foram demandados conjuntamente nos autos e, a sentença
a quo
, estabeleceu a obrigação solidária dos entes públicos para providenciar a realização dos procedimentos destinados à preservação da saúde da parte autora, ora apelada, matéria contra a qual não houve insurgência de nenhum dos demandados.

Quanto à verba honorária, o princípio da causalidade, que orienta a distribuição dos ônus sucumbenciais, determina que aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com as despesas dela decorrentes. No entanto, quando há pluralidade de réus e todos são vencidos, como no caso dos autos, a regra é a responsabilidade proporcional ou solidária, conforme estabelece o artigo 87 do Código de Processo Civil:

“Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.

§ 2o Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários”.

Do exame da questão posta, entretanto, percebe-se que a sentença
a quo
não distribuiu obrigações entre os litisconsortes, estabelecendo que a obrigação por eles suportadas é solidária.

Ademais, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços abrange o pagamento de honorários sucumbenciais, sendo vedado o direcionamento exclusivo a um dos entes, uma vez que decorrem da sucumbência e não da execução material da obrigação de fazer.

O princípio da causalidade justifica plenamente a condenação solidária em honorários, uma vez que ambos os entes contribuíram para o ajuizamento da demanda, na medida em que se omitiram em fornecer espontaneamente o tratamento necessário ao Autor.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERATIVOS .
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. RECURSO
DESPROVIDO .
I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Guarantã do Norte/MT contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para fornecimento de tratamento domiciliar e suplemento nutricional, condenando solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município ao cumprimento da obrigação e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 em favor do FUNADEP.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o direcionamento previsto no Tema 793 do STF constitui obrigação vinculante ao julgador, impondo o cumprimento da obrigação de forma exclusiva ao ente responsável pela prestação do serviço de saúde, afastando a solidariedade; (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser atribuídos exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, em razão da complexidade do tratamento requerido. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese firmada no Tema 793 do STF reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, admitindo o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências, sem afastar a solidariedade passiva, que constitui garantia do cidadão. O direcionamento judicial previsto no Tema 793 visa à eficiência processual, permitindo ao juiz indicar, sempre que for possível, o ente mais apto à execução da obrigação, sem excluir a legitimidade dos demais entes nem alterar a solidariedade material e processual. A interpretação do Município agravante, no sentido de que o direcionamento judicial seria um dever vinculante, não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STF nem deste Tribunal de Justiça, que reconhecem o caráter facultativo e instrumental da medida. A condenação solidária ao pagamento de honorários advocatícios decorre da solidariedade na obrigação principal e do princípio da causalidade, uma vez que a omissão de ambos os entes públicos deu causa à propositura da demanda judicial. A jurisprudência pacífica deste Tribunal reitera que o direcionamento da obrigação de fazer não afasta a responsabilidade solidária quanto aos honorários, que devem ser suportados pelos entes federativos de forma conjunta. O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já enfrentados e refutados na decisão agravada, sem apresentar elementos novos ou vícios que justifiquem sua
reforma .
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A responsabilidade dos entes federativos nas ações de saúde é solidária, abrangendo também o pagamento de honorários advocatícios. O direcionamento judicial do cumprimento da obrigação, previsto no Tema 793 do STF, não afasta a solidariedade entre os entes
públicos .
O princípio da causalidade justifica a condenação solidária em honorários advocatícios quando a omissão conjunta dos entes deu causa à ação
.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10015441920248110087, Relator.: DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 02/12/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/01/2026)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIREITO À SAÚDE. SOBRESTAMENTO PROCESSUAL. SUPERAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIRECIONAMENTO EXCLUSIVO AO ENTE ESTADUAL. DESCABIMENTO. MAJORAÇÃO RECURSIVA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Jaciara contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para realização de procedimento cirúrgico
endovascular
e condenou os entes ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no valor de R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se persiste a suspensão processual em razão de incidente de resolução de demandas repetitivas após julgamento do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça; (
ii
) saber se é cabível a remessa necessária quando o valor da condenação é inferior ao limite legal; (
iii
) saber se é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública em demandas contra entes federativos; e (
iv
) saber se há possibilidade de minoração dos honorários ou direcionamento exclusivo ao ente estadual.

III. Razões de decidir

3. O julgamento do Tema 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça superou a necessidade de sobrestamento processual, estabelecendo que nas demandas de saúde os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa.

4. Não se conhece da remessa necessária quando o valor da condenação não excede 500
salários mínimos
para os Estados, conforme artigo 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002, fixou tese estabelecendo que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra qualquer ente público.

6. Os honorários fixados mostram-se adequados e proporcionais à complexidade da causa, não justificando minoração pelos critérios do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

7. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde abrange o pagamento de honorários sucumbenciais
, sendo vedado o direcionamento exclusivo ao ente estadual.

8. A majoração recursiva prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil incide exclusivamente sobre o ente recorrente malsucedido.

IV. Dispositivo e tese

9. Remessa necessária não conhecida. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, sendo vedado o direcionamento exclusivo ao ente estadual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, II; CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 11; 496, § 3o, II; LC n. 80/94, art. 4o, XXI.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002; STF, Tema 793; STJ, Tema 1313; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1328562/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 4.5.2020; TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024”.

(N.U 1002578-03.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025). (Grifo nosso).

“EMENTA DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Município de Primavera do Leste (MT) e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que determinou o fornecimento do procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar ao autor. A decisão condenou os entes a arcarem com os custos do tratamento e ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais .
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o valor da causa deveria ser reduzido com base na Tabela SUS, alterando a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública; (
ii
) se há ausência de interesse processual do autor em razão da falta de requerimento administrativo; e (
iii
) se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios deve ser exclusiva do Estado de Mato Grosso. III. Razões de decidir 3. O pedido de alteração do valor da causa com base na Tabela SUS foi rejeitado, pois o ente estadual não comprovou os valores efetivamente praticados pelo poder público, sendo válida a estimativa com base em orçamento de hospital particular. Além disso, a Tabela SUS não tem caráter vinculativo para estabelecimentos privados. 4. A alegação de ausência de interesse processual também não prospera, pois houve protocolo formal do pedido na Central de Regulação, sem atendimento tempestivo pelo Poder Público, evidenciando a necessidade da intervenção judicial. 5.
A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme jurisprudência do STF (Tema 793), permitindo que o autor escolha contra qual ente demandar. Assim, correta a condenação solidária ao pagamento dos honorários
sucumbenciais
.
IV. Dispositivo e tese 6. Recursos não providos. Tese de julgamento: "
1 .
O valor da causa não deve ser alterado com base na Tabela SUS quando ausente comprovação dos valores efetivamente praticados pelo Poder Público. 2. O protocolo formal do pedido de atendimento na Central de Regulação é suficiente para afastar a alegação de ausência de interesse processual.
3 .
A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico é solidária entre os entes federativos, inclusive quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios."

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 23, I, e 196; CPC, art.
85 .
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05 .03.2015.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10018426420248110037, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 25/02/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/02/2025). (Grifo nosso).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À
SAÚDE .
FORNECIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS .
FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313 DO STJ). RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a disponibilização de consultas médicas especializadas em dermatologia, pneumologia e cirurgia geral, bem como o fornecimento do medicamento “Adalimumabe 40mg”, condenando ambos solidariamente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso ou mantida solidariamente com o Município; (
ii
) estabelecer os critérios de fixação e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 .
O direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito fundamental e dever solidário de todos os entes federativos
( CF
/1988,
arts
. 5o, caput; 6o; 196).

4. O STF, no Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, permitindo, contudo, que o juiz direcione o cumprimento das obrigações conforme a repartição de
competências .

5. O fornecimento de consultas médicas especializadas e de medicamento de alto custo demanda maior complexidade e recursos financeiros, devendo ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município garantir o cumprimento em caso de omissão.

6. O STJ, no julgamento do Tema 1 .313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166 .690/RN), fixou tese vinculante no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa.

7. A fixação de honorários por equidade deve observar a complexidade da causa, a relevância social da demanda e o zelo profissional, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00, a ser suportado solidariamente pelo Estado e pelo
Município .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município de Sinop provido. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O direito à saúde possui natureza fundamental e gera responsabilidade solidária entre os entes federativos, sendo possível ao magistrado direcionar o cumprimento das obrigações conforme a repartição de
competências .

Nas demandas que envolvem fornecimento de consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo, a obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado, sem afastar a solidariedade do Município.

Os honorários advocatícios sucumbenciais, em ações de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ.

A condenação em honorários advocatícios deve ser suportada solidariamente pelos entes federativos demandados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6o; 23, II; 194; 196; 198. CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o; 87, § 1o; 292, § 2o; 926; 927, III e
V .

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux,
j .
05.03.2015; STJ, REsp 2.169 .102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção,
j .
11.06.2025,
DJe
16.06 .2025; TJMT, N.U 1001758-42.2021.8 .11.0078, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo,
j .
28.01.2023, DJE 28.01 .2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10227132120238110015, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/09/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/09/2025).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS .
SOLIDARIEDADE FEDERATIVA. IRDR (SOBRESTAMENTO). APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 1.313/
STJ .
TEMA 793/STF. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame

1 .
Recurso de apelação interposto pelo Município de Primavera do Leste contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, condenou os requeridos ao fornecimento contínuo de medicamentos e deu por satisfeita a obrigação em relação a procedimento cirúrgico cardiológico realizado através de bloqueio judicial, com condenação solidária de Estado e Município ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em: (i) aferir se a responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793/STF) abrange os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios no presente
caso .

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde é solidária (CF/1988, art. 23, II; Tema 793/STF), alcançando também os consectários da sucumbência. O eventual direcionamento do cumprimento da obrigação a um dos entes não afasta a solidariedade, razão pela qual se mantém a condenação solidária ao pagamento de honorários advocatícios, fixados de forma equitativa, conforme os parâmetros estabelecidos na origem
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso
desprovido .

Tese de julgamento: “1.
A solidariedade entre entes federativos (Tema 793/STF) abrange os ônus sucumbenciais, inclusive honorários, que, nas demandas de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, II; CPC,
art
. 927, III; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313 (honorários em ações de saúde; fixação equitativa); STF, Tema 793 (solidariedade federativa no direito à saúde); TJMT,
N .U
0006343-96.2014.8.11 .0015, j. 29.08.2025; TJMT,
N .U
1014821-03.2023.8.11 .0002, j. 24.10.2025; TJMT,
N .U
1038785-88.2024.8.11 .0002, j. 12.09.2025; TJMT,
N .U
1004437-20.2023.8.11 .0086, j.
28.07.2025 .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10048918420228110037, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 27/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/11/2025).

Dessa maneira, tratando-se de obrigação solidária em ação para a qual tanto o Estado como o município agravante deram causa, diante de sua conduta omissiva, não há que se falar em distribuição proporcional da responsabilidade pelo pagamento da verba honorária.

Verifica-se, portanto, que a decisão agravada não padece de qualquer vício a justificar sua reforma, tendo analisado adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

Desse modo, o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo
incólume
a decisão atacada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
2
o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNI
O
R
(
1
o
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE
05
A

0
7
DE
MAIO
DE 2026 -
PLENÁRIO VIRTUAL (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXM
O
. SR
.
DES.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(
2
o
VOGAL
- CONVOCADO
):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICIPIO DE JUARA
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando parcialmente a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0000982-55.2015.811.0018, para fixar honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 2.000,00 (dois reais), a serem suportados solidariamente pelo recorrente e pelo Estado de Mato Grosso.

Sustenta que “
admitir a solidariedade, nessas circunstâncias, implica ampliar a responsabilidade do ente municipal para além dos limites legalmente previstos, em afronta direta ao art. 87 do CPC e aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da justa distribuição dos encargos processuais.”.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que a obrigação de pagar honorários sucumbenciais seja atribuída exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, à luz do princípio da causalidade, uma vez que o procedimento pleiteado na inicial é de responsabilidade desse ente federativo.

A eminente relatora votou para NEGAR provimento ao presente Agravo Interno.

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria controvertida.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.

No caso concreto, a demanda originária teve por objeto o fornecimento de consultas, exames, medicamentos e procedimento cirúrgico, procedimento de alta complexidade, cuja execução compete ao Estado de Mato Grosso, nos termos da repartição constitucional de competências.

O princípio da causalidade, amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência, estabelece que deve arcar com os ônus processuais aquele que deu causa à necessidade da demanda judicial.

No presente caso, a análise da causalidade deve considerar não apenas a resistência processual, mas também a responsabilidade material pela prestação do serviço.

Embora ambos os entes tenham sido citados e tenham apresentado contestação, a responsabilidade pela execução da prestação recaiu exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso, em razão de sua competência específica para procedimentos de alta complexidade.

Assim, tendo sido direcionada a obrigação ao ente estadual, por ser o responsável pelo fornecimento do tratamento requerido, não há fundamento para a manutenção da condenação do Município ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Com efeito, não configurada a sucumbência do Município, inexiste fundamento para sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, os quais constituem consectário lógico da sucumbência.

Neste sentido já decidiu o TJ-MG:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer para determinar a transferência hospitalar para unidade especializada, reconhecendo a responsabilidade solidária entre Estado e Município e atribuindo o pagamento de honorários sucumbenciais a ambos, observada a gratuidade da justiça para o autor.

II. Questão em discussão

2. i. Definição da responsabilidade entre Estado e Município quanto ao cumprimento da obrigação de transferência hospitalar de paciente.

ii
. Direcionamento do pagamento dos honorários sucumbenciais em razão da responsabilidade dos entes federativos.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal e regulamentado pela Lei no 8.080/90, é garantido solidariamente por todos os entes federativos, permitindo que qualquer deles seja demandado isolada ou conjuntamente.

4. Segundo a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 793, RE 855.178/SE), compete ao Estado a gestão dos serviços de média e alta complexidade, incluindo a administração de estabelecimentos hospitalares de referência, cabendo ao Município responsabilidade subsidiária, a ser acionada em caso de omissão do ente estadual.

5. Considerando a repartição de competências, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de modo primário ao Estado, reconhecendo a subsidiariedade do Município.

6. Os honorários sucumbenciais devem ser atribuídos exclusivamente ao Estado em razão de sua responsabilidade principal, excluindo o Município da condenação por omissão do ente principal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido em parte para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Minas Gerais e reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município, bem como condenar exclusivamente o Estado ao pagamento integral dos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento: "1. Nas demandas relativas ao direito à saúde que envolvem a transferência hospitalar de paciente, a responsabilidade dos entes federativos é solidária, devendo o cumprimento da obrigação ser direcionado ao ente estadual de maneira primária, reconhecendo-se a subsidiariedade do ente municipal. 2. O pagamento dos honorários sucumbenciais deve ser atribuído exclusivamente ao ente responsável de forma principal."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 196

Lei no 8.080/90, art. 17, IX

Lei Estadual n. 25.126/24, art. 8o e 10, IX

Jurisprudência relevante citada:

STF, RG no RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 05/03/2015

TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.008465-7/001, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, 6a Câmara Cível, julgamento em 23/04/2024

TJMG, Remessa Necessária-Cv 1.0000.24.535828-8/001, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, 6a Câmara Cível, julgamento em 11/03/2025. (TJMG - Apelação
Cível 1.0000.25.279017
-5/001, Relator(a): Des.(a) Carlos
Levenhagen
, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2026, publicação da súmula em 16/04/2026)

Ante o exposto, divirjo da Relatora para
DAR PROVIMEN
T
O
ao recurso, a fim de atribuir exclusivamente ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(
1
o
VOGAL
):

Acompanho o voto
d
a
Relator
a
.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE
1
9
A
21
DE
MAIO
DE 2025
-PLENÁRIO VIRUTAL
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VADYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
(
3
a
VOGAL
-COVOCAD
A
):

Peço vênia a Relatora, para acompanhar o voto da divergência
, inaugurada pelo
2o Vogal
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
.

V O T O

EXM
O
. SR
. D
ES
.
JONES GATTASS DIAS
(
4
o
VOGAL
- CONVOCAD
O
):

Acompanho o voto d
a
Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026